Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-22.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1016476-22.2025.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
RECORRENTE: AGUAS DE SORRISO S.A.
RECORRIDO: JESSICA DIAS DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FATURAMENTO EXCESSIVO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de ação indenizatória, na qual aduziu, em síntese, que é possuidora do imóvel matriculado sob no 44801-6, insurge-se contra faturas de consumo (agosto/2025 a outubro/2025) cujos montantes apresentam-se manifestamente discrepantes de sua média histórica (R$ 200,00 a R$ 250,00), atingindo cifras de R$ 717,22, R$ 848,50 e R$ 881,32, totalizando o importe impugnado de R$ 2.447,04.Aduz a inexistência de vazamentos e a reiteração da falha, uma vez que o período anterior (fevereiro a julho/2025) já foi objeto de demanda judicial pretérita (autos no 1007983-56.2025.8.11.0040).
2.Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida, pois, não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, e o indeferimento do pedido de perícia não constitui cerceamento de defesa, quando o magistrado entender que, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento da lide, como é o caso dos autos.
3. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos: “ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais (Art. 487, I, CPC) e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para:CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos IDs 213295524 e 220018026, tornando definitiva a obrigação da Ré de se abster de interromper o fornecimento e de negativar a Autora pelos débitos ora discutidos, sob pena de multa diária.DECLARAR a inexigibilidade das faturas de agosto, setembro e outubro de 2025 (importe originário de R$ 2.447,04), determinando o REFATURAMENTO das referidas contas com base na média aritmética de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao início do aumento anômalo. A Ré deverá disponibilizar as faturas retificadas em 30 (trinta) dias.CONDENAR a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sobre este valor incidirá exclusivamente a TAXA SELIC (Art. 406 CC / Lei 14.905/2024), a partir desta sentença (Súmula 362, STJ), índice que já compreende juros e atualização monetária.”
4. Irresignação da prestadora de serviço que requer a reforma do julgado.
5. Em análise as faturas colacionadas nos autos, vê-se que pelo histórico de consumo se manteve constante entre 2023 e 2024, motivo pelo qual, ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (Art. 373, II, CPC), impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos excedentes e o refaturamento pela média aritmética dos últimos 06 (seis) meses de normalidade,
6. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
7. Acertada a decisão que determinou a retificação das faturas, levando-se em consideração a média de consumo do promovente anteriores a fatura questionada.
8.No que se refere ao dano moral, a suspensão do serviço gera, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.
9.Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e não comporta redução, eis que teve a suspensão do fornecimento de água.
10.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016476-22.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 049.640.361-38 (RECORRIDO), PABLINE TANDARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.550.151-81 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026